Tribunal: STF
Processo: ARE 811691
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO CLARA DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PARA VERIFICAR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTAS VARIADAS. SELETIVIDADE. CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA TRIBUTADA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.



    II – Inviável o recurso extraordinário por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se, para concluir nesse sentido, for necessário o exame prévio de normas infraconstitucionais. 



    III – Acórdão que determina a incidência de alíquota mais baixa de ICMS não por considerar a alíquota superior inconstitucional com base no princípio da seletividade, mas por concluir que a classificação dada pelo Fisco à mercadoria estava incorreta, a partir das provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inviável o recurso extraordinário, tendo em vista a Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.